Tribunal: STF
Processo: Rcl 64136
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). QUESTÃO SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO DOS CONTORNOS PARADIGMÁTICOS. PEDIDO DE ADMISSÃO COMO AMICUS CURIAE: INDEFERIMENTO. RECEBIMENTO DE MANIFESTAÇÃO COMO MEMORIAL.



    1. Por meio da Petição STF nº 50.988/2024, Milene Linhares Ferreira requer seu ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae e terceiro interessado, em razão de sua condição de ex-empregada da empresa Expansão Brasil Serviços Para Telefonia Ltda., contratada da empresa ora reclamante, a Claro S.A.



    2. A interessada aduz que “o objeto da condenação na reclamatória trabalhista, autuada naquele Tribunal Superior do Trabalho sob nº 1001089-62.2020.5.02.0712, ora em julgamento nessa Reclamação Constitucional Nº 64.136, tratou do pedido de Vínculo de emprego com a empresa REJANE BORGES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM GERAL!!!!!!!! E não com a empresa CLARO S/A”.



    3. Argumenta que a empresa reclamante, Claro S.A, não tem legitimidade para ajuizar reclamação constitucional, pois “não foi condenada ao pedido de vínculo de emprego, mas sim condenada em responsabilidade subsidiária”.



    4. Assevera, por fim, o seguinte (e-doc. 43, p. 4): 



    “O que ficou determinado na decisão monocrática da lavra do Ministro André Mendonça, ainda não transitada em julgado e objeto de recurso nesta Reclamação Constitucional Nº 64.136, é que uma nova decisão deve ser proferida pelo TST no processo nº 1001089-62.2020.5.02.0712, levando em consideração a legalidade ou ilegalidade da contratação entre o trabalhador e a empresa REJANE BORGES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM GERAL, por se tratar de uma “pejotização ou EUpresa”, todavia, deve em qualquer que seja a relação contratual entre o trabalhador e empresa contratada, deve ser mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante CLARO S/A, contratante dos serviços, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, nos exatos termos da Tese de Repercussão Geral, tema 725 do STF. “



    5. Observo, porém, que a presente reclamação não tem aptidão para firmar paradigma, uma vez que representa a análise de observância, pela origem, de tema do ementário da repercussão geral. A tese jurídica acolhida no paradigma e invocada pela parte reclamante não está em jogo. Cuida-se, assim, apenas de verificar seu enquadramento ou não ao caso concreto.



    6. Com efeito, conquanto a peticionante discorra sobre seu interesse, dada sua condição de ex-empregada da empresa envolvida na ação trabalhista originária, não vislumbro finalidade em participação de amicus curiae nesta espécie, fornecendo subsídios à decisão de causa subjetiva cujo paradigma, per si, não está sendo questionado em termos de revisão, alteração ou evolução interpretativa.



    7. Assim, com fundamento no art. 138 do CPC, indefiro o pedido de Milene Linhares Ferreira de ingresso no feito na condição de amicus curiae, porém recebo sua manifestação como memorial.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente